Tribunal: CARF
Processo: 10830.724626/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724626/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.150 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TECHNO PARK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO
IMOBILIARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva; por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial provimento ao recurso para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos - aqueles trazidos
juntos e após o recurso voluntário -, bem como levando em consideração outros PER/DCOMPs
apresentados pelo contribuinte; podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724626/2011-57
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.150 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724626/2011-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 251-268) interposto contra acórdão proferido
pela 4a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 202-205) que considerou não conhecida aa manifestação de
inconformidade (e-fls. 133-134) apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório (e-fls.
53-55) que não reconheceu o direito creditório e, por consequência, não homologou as
compensações decorrentes.
Como consta de referido despacho decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte
seria relativo ao Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 4o Trimestre de 2004. Em análise manual, o
AFRFB constatou que, na DIPJ, não constava saldo negativo informado de IR e, relativamente às
retenções informadas no PER/DCOMP, não havia sua confirmação integral nem as receitas
haviam sido submetidas à tributação:
Examinando-se a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica DIPJ/2005 (fls.
45/49), verifica-se que a contribuinte não apurou saldo negativo do imposto de renda
para o 4o trimestre do ano-calendário de 2004.
(...)
Na DCOMP inicial ativa no 35718.69129 a contribuinte informa como origem do
crédito duas retenções sobre aplicações financeiras efetuadas pelo Banco Safra S/A,
CNPJ no 58.160.789/0001-28, sob os códigos 6800 e 3426, nos valores de,
respectivamente, R$ 46.797,83 e R$ 197.595,73.
(...)
Entretanto, observamos na Ficha 14A da DIPJ/2005 que a interessada não declarou os
R$ 283.503,22 (R$ 36.354,14 + R$ 247.149,08) de rendimentos tributáveis decorrentes
das aplicações financeiras efetuadas no Banco Safra S/A. A interessada incluiu na base
de cálculo do Imposto de Renda do 4o trimestre de 2004 apenas R$ 161.479,01.
Assim sendo, caso a interessada houvesse deduzido o valor do imposto retido e também
adicionado os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes das aplicações financeiras à
base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido, não haveria saldo negativo para o
4o trimestre do ano-calendário 2004.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte suscitou genericamente
que seu crédito era advindo do regime do lucro real, e fez a juntada de documentos, incluindo
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora Banco Safra para os anos de 2001, 2002,
2003 e 2004.
A manifestação de inconformidade foi considerada não conhecida pela DRJ:
A manifestação de inconformidade é tempestiva. Contudo, dela não tomo
conhecimento.
A interessada não se insurge de forma fundamentada contra o motivo da não
homologação da compensação. De uma parte, a compensação foi denegada porque os
valores de Imposto de Renda retido na fonte a fim de compor o Saldo Negativo não
foram oferecidos à tributação.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.150 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724626/2011-57

De outra parte, o simples argumento de que a autoridade fiscal não levou em
consideração que o crédito que fora negado é advindo do Regime de Lucro Real,
desprovido de elementos normativos e concretos de convicção, não controverte a
matéria, identificando-se aqui o expediente da “negação geral”, que é a mera
discordância desprovida de fundamento.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR NÃO CONHECIDA a
manifestação de inconformidade.
Inconformada, a Recorrente formula preliminar de nulidade do despacho decisório
e do acórdão recorrido e, no mérito, alega que o não reconhecimento de seu crédito se deveu às
diferenças decorrentes da divergência entre regime de caixa e competência na tributação dos
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras. Junto ao recurso, trouxe as DIPJs, os
informes de rendimento emitidos pela instituição financeira e o Livro Razão, todos dos anos-
calendário 2001, 2002, 2003 e 2004, a fim de comprovar o alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Com relação ao seu conhecimento, importa
tecer alguns comentários.
A DRJ considerou não conhecida a manifestação de inconformidade, por ausência
de impugnação específica. Por outro lado, no recurso voluntário, o contribuinte formulou
preliminar de nulidade de referida decisão e do despacho decisório, por vício de motivação.
Ambas as questões se conectam.
De fato, a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte não foi
específica quanto às razões que levaram ao indeferimento do direito creditório pelo despacho
decisório. Sua fundamentação se restringiu ao seguinte:
‘Com relação ao despacho citado, a Requerente esclarece que, inexplicavelmente a
Receita Federal do Brasil apontou não restar crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, mesmo de posse de toda documentação
legalmente exigível
Entretanto, a Receita
Federal do Brasil não levou em consideração que o crédito que
fora negado é advindo do Regime de Lucro Real
Assim sendo, com o intuito de que seja revisada a não homologação da compensação
pleiteada, a Requerente anexa a seguinte documentação”
Não por outra razão a DRJ reputou não conhecida a insurgência.
Não se desconhecem os entendimentos de algumas Turmas deste Conselho, no
sentido de que a manifestação de inconformidade não conhecida deixa de instaurar a fase
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.150 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724626/2011-57

litigiosa do processo administrativo e, com isso, impede também o conhecimento do recurso
voluntário, por preclusão, a exemplo do seguinte julgado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não
se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, o que impede o
conhecimento do recurso. Incidência do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972. (Acórdão
3402-007.820 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de
21 de outubro de 2020)
Entendo que, à luz do princípio do formalismo moderado e da busca pela verdade
material, é possível superar esse óbice em sede de recurso voluntário, quando o contribuinte
traga elementos que possibilitem a apreciação do caso, a fim de privilegiar o julgamento do
mérito, princípio que igualmente se aplica à esfera administrativa.
No caso em tela, considerando que, no recurso, o contribuinte detidamente explica
e fundamenta as razões de sua insurgência e defende seu direito creditório, tendo feito a juntada
de documentação comprobatória, entendo por ser possível seu conhecimento.
Então, conheço do recurso voluntário.
Por outro lado, em face do que foi efetivamente apresentado pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, não há como acolher a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, arguida no recurso voluntário. Em entendimento legítimo à luz do Decreto
70.235/1972, com base no que até então constava dos autos, a DRJ justificou adequadamente o
motivo de não conhecimento da impugnação do contribuinte, de forma que entendo estar
devidamente fundamentada a decisão recorrida.
O mesmo pode ser dito com relação ao despacho decisório, que aponta os motivos
da não homologação do crédito pleiteado pelo contribuinte e indica claramente as razões do
indeferimento do pedido. O contribuinte teve acesso aos elementos necessários à sua defesa e
esta pôde ser exercida plenamente, tanto que, no recurso voluntário, o contribuinte detalhou as
razões pelas quais entende ser liquido e certo seu direito creditório.
Há de se considerar que não existe nulidade sem prejuízo. Nesse sentido:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. (CARF – Acórdão 3302-010.478 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 23 de fevereiro de
2021)
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.150 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724626/2011-57

No mérito, a questão de fundo suscitada pelo contribuinte para justificar a liquidez
e certeza de seu crédito diz respeito à suposta divergência entre regime de caixa e competência
no reconhecimento e tributação das receitas relativas às aplicações financeiras de renda fixa que
detinha junto ao Banco Safra.
Alega o Recorrente que, ao longo dos anos de 2001 a 2006, manteve aplicações
financeiras e, em cada mês, reconhecia a receita financeira correspondente, independente do
momento do resgate. Posteriormente, quando do resgate, e correspondente retenção de IR, o
IRRF foi deduzido na apuração do imposto. O seguinte trecho de seu recurso destaca o alegado:
“Todavia, ao adotar essa prática, de tributar mensalmente os valores informados como
rendimentos nos extratos bancários, e não apenas quando do resgate das aplicações, a
Recorrente acabou por antecipar a tributação de diversos rendimentos que apenas no
ano de 2004 foram resgatados.
Essa prática, contudo, não implicou em recolhimento a menor de IRPJ, ao contrário,
como se verá adiante, por seguir os extratos mensais do Banco, a Recorrente acabou por
tributar em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“DIPJ’s”) um
montante de rendimentos maior do que aqueles constantes nos Informes de Rendimento
do Banco entre os anos de 2001 a 2004.
(...)
Assim, por ter se creditado dos rendimentos no momento em que ocorreram, ou seja,
mensalmente, a Recorrente acabou por antecipar a tributação dos rendimentos, razão
pela qual no 4 o trimestre de 2004 houve divergência no montante de rendimentos
informados pela Recorrente e aquele constante nos Informes de Rendimentos do Banco
Safra, contudo, isso não implicou em tributação a menor das receitas financeiras
auferidas pela Recorrente, o que fica demonstrado no quadro abaixo, no qual estão as
receitas financeiras de rendimentos auferidos desde 2001, informadas nas DIPJ’s da
Recorrente (Doc. 03) e as receitas financeiras constantes nos informes de rendimentos
do Banco Safra (Doc. 04), também desde 2001.
Realizando simples somatório, verifica-se que de 2001 a dezembro de 2004 a
Recorrente informou em suas DIPJ’s o montante de R$ 2.040.734,57 (dois milhões,
quarenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) de
rendimentos que foram devidamente tributados (vide Doc. 03 – Fichas de Apuração das
DIPJ’s da Recorrente).
No entanto, constaram nos informes de rendimentos do Banco apenas R$ 1.886.352,51
(um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e um centavos), conforme Doc. 04 – informes de rendimentos.
O tema é recorrente neste Conselho e relaciona-se ao descompasso entre o regime
de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorrem.
Passando-se à análise da documentação acostada junto ao recurso voluntário,
entendo que há verossimilhança na justificativa do Recorrente.
Do Livro Razão acostado aos autos, depreende-se que, desde 2001, a Recorrente
de fato reconhecia contabilmente o rendimento de aplicações financeiras de forma mensal,
independente do resgate, conforme lançamentos contábeis na conta analítica IR s/ Aplicações
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.150 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724626/2011-57

Financeiras. O procedimento gerava diferenças entre o que constava na DIPJ (preenchida com
base no Razão) e o que constava no Informe de Rendimentos.
Para exemplificar: nota-se que, ao final de 2001, o Razão aponta um total de
R$4.092,28 de IRRF para um total de receitas financeiras de R$20.907,59, conforme lançamento
contábil (e-fl. 329). Já no informe de rendimentos, a fonte pagadora informou o total de
R$4.081,92 de retenção e uma receita de R$20.410,20 (e-fl. 308). Na DIPJ, as receitas foram
aquelas constantes do Razão (competência), o IRRF aquele do Informe de Rendimentos (caixa).
O mesmo procedimento foi adotado nos anos seguintes, e, consequentemente, as
diferenças se acumularam.
Em 2004, quando a Recorrente passou a ser tributada pelo lucro presumido, o
procedimento se manteve. Ao final do primeiro trimestre, a Recorrente informou na DIPJ e
utilizou um IRRF da ordem de R$51.516,63 para deduzir o IR a pagar naquele trimestre. No
entanto, conforme consta do informe de rendimento da fonte pagadora, naquele período a
retenção foi de R$67.610,77, gerando diferenças a maior que não foram aproveitadas pelo
contribuinte. No ano seguinte, ao retornar ao lucro real, o procedimento igualmente se mantém.
De tal modo, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Em situações como a presente, em que há comprovação dos efeitos decorrentes da
diferença entre regime de caixa e competência na tributação das receitas financeiras, é possível o
reconhecimento do crédito, à luz inclusive do entendimento deste Conselho, exemplificado no
seguinte julgado:
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X
REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas
financeiras foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção
na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado. (CARF - Acórdão no 1003-002.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária – Sessão de 07 de abril de 2022)
Assim, verifico verossimilhança na pretensão creditória da Recorrente, bem como
suficiente lastro probatório para superar o óbice do não conhecimento da manifestação de
inconformidade em que esbarrou a DRJ, bem como admitir a apreciação dos documentos
acostados junto ao recurso voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material.
Contudo, faz-se necessário que os cálculos sejam validados detalhadamente, a fim
de confirmar se a análise perfunctória ora empreendida se confirma quantitativamente ao longo
dos sucessivos períodos (2001 até 2006, quando houve o resgate), e, em especial, cotejando-se
com outros pedidos de compensação que tenham sido apresentados pela Recorrente, na medida
em que ela própria informa ter apresentado PER/DCOMPs para outros períodos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos – especialmente
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.150 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724626/2011-57

aqueles trazidos junto e após o recurso voluntário -, bem como levando em consideração outros
PER/DCOMPs apresentados pelo contribuinte, podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 412
DF CARF MF
Original